Tribunal: TJDFT
Processo: 0743208-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARILEUSA PAZ DA SILVA, contra a decisão indeferiu o pedido de tutela antecipada de suspensão dos descontos de empréstimo consignado. A decisão agravada possui o seguinte teor (ID 145723716, dos autos de referência): Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência, em que a autora busca: a) A suspensão dos descontos no valor de R$495,33 referente à parcela realizada pelo banco réu, sob pena de multa diária não inferior a R$500,00 (quinhentos reais); b) O arresto no valor de R$16.839,67 (dezesseis mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos), da conta da segunda requerida, JB Lucros e Finanças; c) A expedição de ofício ao INSS para cessar, de forma imediata, as autorizações de desconto na aposentadoria da autora, em razão do empréstimo realizado pelo Banco Pan. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões, afirma que foi vítima de negócio fraudulento, motivo pelo qual requer a suspensão do desconto mensal da quantia de R$495,33, em seu benefício previdenciário, além do arresto no valor de R$16.839,67 que foi transferido para a agravada JB Lucros e Finanças e Atividades de Consultoria Ltda. Aduz que os descontos em favor do Banco Panamericano são indevidos e estão prejudicando o próprio sustento e de sua família. Aponta que a agravada JB Lucros e Finanças se passou por representante bancária, fazendo promessa de quitar empréstimos realizados com outras instituições, induzindo a agravante a realizar a transferência dos valores recebidos. Relata que o direito alegado está devidamente comprovado pelos documentos colacionado aos autos (extrato INSS, crédito do valor e transferência do valor em duas transações bancárias, além de boletim de ocorrência policial). Por fim, requer a concessão de tutela antecipada para determinar ao Banco Pan que se abstenha de efetuar os descontos no valor de R$495,33, referente ao contrato n. 361691482-0, sob pena de multa diária e para, em caráter cautelar, determine o arresto de R$16.839,67, via SISBAJUD, em nome da agravada JB Lucros e Finanças. No mérito, pede o provimento do recurso. Ausente o preparo. Esse é o relatório. DECIDO. O pedido de gratuidade de justiça postulado na inicial não foi apreciado pelo Juiz a quo. No entanto, ao verificar a declaração de hipossuficiência e o extrato de pagamento de pensão da agravante (ID 145628088 e ID 145628086, dos autos de origem), concedo a gratuidade de justiça para fins de recebimento do recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A pretensão deve apresentar de plano, simultaneamente, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável que reclama o deferimento antecipado (art. 300, CPC). Na origem, a agravante ajuizou ação anulatória c/c indenizatória em face do PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA e J B LUCROS E FINANCAS E ATIVIDADES DE CONSULTORIA LTDA sob a alegação de foi vítima de estelionato quando da contratação de empréstimo consignado. Pelo que requer a suspensão dos descontos em seus rendimentos e o arresto do valor transferido para a empresa JB Lucros e Finanças, responsável pela intermediação financeira. Ao compulsar os autos, verifica-se que a agravante firmou Contrato Particular de Transações e outras Avenças com a empresa JB LUCROS E FINANÇAS E ATIVIDADES DE CONSULTORIA LTDA, em 15/08/2022, cujo objeto é a transferência da importância R$16.839,67 para a contratada, que se obrigou a devolver a referida quantia ao longo do contrato, que tem prazo de 84 meses, a iniciar em 01/10/2022. Os itens 3 e 4 do referido contrato preveem os deveres da contratada e contratante (ID 145630106), nos seguintes termos: 3. DOS DEVERES DA CONTRATADA 3.1. A CONTRATADA, assinando o presente termo nesta data, se obriga a pagar o valor tomado em Transação de Valores nas condições abaixo descritas: 3.2. A CONTRATADA se obriga a fazer a devolução do montante ora importância R$ 16.839,67 (DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), ao longo do contrato estabelecido em comum acordo entre as partes, conforme cláusula 3.3; 3.3. O presente termo tem validade de 8 4 (oitenta e quatro) meses, com início 01/10/2022, e término no dia 01/09/2029; 4. DO PAGAMENTO 4.1. A CONTRATADA pagará ao CONTRATANTE R$ 1.267,50 (UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) com resgate único no dia 15/08/2022. 4.2. Além do valor caracterizado como restituição, a CONTRATADA, pagará mensalmente a parcela de R$ 495,33 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) 84 (oitenta e quatro) meses com intuito de amortizar o valor ora para Transação de Valores descrito na cláusula 2.2; Na mesma data (15/08/2022), a agravante contraiu empréstimo consignado, contrato n. 361691482-0, junto ao Banco Pan (ID 145630124), no valor líquido de R$18.186,92, a ser pago em 84 prestações de R$495,33. Pelo extrato bancário da agravante (ID 145628089, p. 24, autos de origem), verifica-se que o Banco Pan creditou a quantia de R$18.186,92, em 16/08/2022, e, na mesma data, a agravante transferiu para a empresa JB Lucros e Finanças, nos valores de R$6.839,67 e R$10.000,00. Também consta dos autos o extrato de margem consignada e de empréstimos (ID 145630101) emitido pelo INSS, no qual é possível verificar que a agravante possui diversos empréstimos realizados com distintas instituições financeiras, e que a sua margem consignável não foi extrapolada, com a ressalva de que a margem consignável atual representa 45% da base de cálculo para empréstimos. Dessa margem, 35% é para empréstimos e 10% para cartão, sendo 5% para RMC e 5% para RCC. A remuneração bruta da agravante no mês de dezembro/22 foi de R$2.520,73, e líquida de R$1.522,81, devido ao desconto de 4 (quatro) empréstimos consignados. Pois bem. A agravante requer a determinação de arresto da quantia de R$16.839,67 em face da agravada JB Lucros e Finanças, e a suspensão dos débitos em seu contracheque, referente ao empréstimo realizado junto ao Banco Pan. Quanto à suspensão dos pagamentos ao Banco Pan, os documentos colacionados aos autos não fornecem amparo para que, em juízo de análise preliminar, possam ser aferidos os requisitos balizadores da tutela recursal. Isso porque não se mostra nítida a probabilidade do direito alegado, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte do réu BANCO PAN em relação à alegada fraude perpetrada pela JB Lucros e Finanças. Nesse sentido, não se vislumbra, nesse aparte, a ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Assim, a questão jurídica deduzida em juízo, relativamente à nulidade do negócio jurídico entabulado com o Banco Pan, que dariam suporte aos pedidos de suspensão dos descontos consignados, carece de apreciação aprofundada possível no ambiente de cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório, o que não ocorre em sede de agravo de instrumento. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude contratual dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1240263, 07279146520198070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 25.03.2020, publicado no DJe: 04.05.2020. Sem página cadastrada). Embora existam fortes evidências de que a agravante tenha sido vítima de golpe quando da celebração da transação financeira com a empresa JB Lucros e Finanças, o mesmo não se pode dizer em relação ao contrato de mútuo firmado junto ao BANCO PAN, afinal, o crédito contratado foi devidamente disponibilizado ao contratante em sua conta bancária. Portanto, os elementos documentais que instruem o pedido inicial apresentam-se insuficientes para demonstrar o direito alegado em face do Banco Pan em relação à suspensão dos descontos, o que impõe aguardar o contraditório e a ampla defesa, a fim de ser esclarecida a ocorrência, ou não, do vício alegado. Não se pode mitigar a higidez dos atos jurídicos sem que antes sejam suficientemente apuradas as razões pelas quais a parte insurge-se, ainda mais quando se pleiteia provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para suspender valores aos quais se obrigou a pagar mensalmente por meio de contrato de mútuo bancário. Indefiro o pedido liminar em face do Banco Pan. Entretanto, quanto ao pedido de arresto, verifica-se que houve a efetiva transferência do valor vindicado à agravada JB Lucros e Finanças, conforme documentos (ID 145630107), em 15/08/2022. Vê-se, ainda, que a agravante fez registro de ocorrência policial, em 13/09/2022, conforme documento de ID 145630109. Desta feita, em uma análise perfunctória, terem restado demonstrados os requisitos de plausibilidade do direito, eis que as alegações da agravante são verossímeis e encontram um lastro probatório mínimo, bem como o risco ao resultado útil do processo, requisitos estes suficientes para concessão da tutela cautelar de urgência pretendida. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para conceder a tutela cautelar, determinando o bloqueio nas contas da agravada J B LUCROS E FINANCAS E ATIVIDADES DE CONSULTORIA LTDA, via SISBAJUD, no importe de R$16.839,67. Cumpra-se. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para resposta no prazo legal. Publique-se.